Tribunal: TJDFT
Processo: 0723804-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723804-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS AUGUSTO DA SILVA SCERNI PACIENTE: LUA DANTAS SCERNI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIS AUGUSTO DA SILVA SCERNI (advogado), em favor de LUÃ DANTAS SCERNI (paciente), em face da decisão do JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS, nos autos no 0708432-69.2022.8.07.0019, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 47365548), narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 30.10.2022, supostamente pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma, tendo sido a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia em 31.10.2022. Alega que a decisão que manteve a prisão se fundamenta em razão de o paciente ostentar condenações definitivas, associando a isso sua periculosidade, o que não encontra respaldo na lei processual penal. Aduz excesso de prazo razoável na custódia cautelar, já que o paciente se encontra preso há mais de 220 dias, o que configura constrangimento ilegal. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de outras medidas preventivas. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Decido. Em consulta aos autos da 0708432-69.2022.8.07.0019, em curso na Primeira Instância, verifica-se que foi indeferido o pleito revogatório da prisão cautelar, em 06.03.2023, nos seguintes termos (ID 151419083): “(...). II - Decisão De saída, não é o caso de deferir o pleito revogatório das prisões cautelares. Isso porque, sob o viés da legalidade do decreto prisional, não existe qualquer fato novo a justificar a revogação das prisões preventivas outrora decretadas, uma vez que a prisão preventiva ainda constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos contemporâneos ao fato e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria. Oportuno registrar que tal decisão relacionada ao acusado LUÃ foi ratificada pelo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 0737721-07.2022.8.07.0000 em que a ordem foi denegada (ID 145573646), bem como que o requisito do periculum libertatis foi consubstanciado no risco à ordem pública, revelada principalmente pelo perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados, mesmo que os crimes em si tenham sido praticados sem violência ou grave ameaça a pessoa. Destaco, neste posto, que MATHEUS GABRIEL possui condenação definitiva pelos crimes de falsa identidade, por dirigir sem habilitação, por roubos majorados, por receptação, por extorsão praticada em 11.2021, além de que estava em cumprimento de pena no regime aberto no momento da consecução do delito em apuração. Por sua vez, LUÃ DANTAS conta com condenações definitivas por porte de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito e disparo de arma de fogo, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, por corrupção de menores e associação criminosa, por receptações praticadas em 04/2021. Assim, imprescindível a manutenção da segregação corporal essencialmente em razão de uma das funções do direito penal, qual seja, o controle social de comportamentos desviados. Sob outro enfoque, na data desta decisão, não vislumbro efetiva extensão do lapso temporal do prazo prisional, uma vez que os requerentes se encontram presos por aproximadamente 138 (cento e trinta e oito) dias sem formação da culpa, porquanto, objetivamente, sequer pode-se cogitar de alongamento indevido do prazo recomendado pela Instrução Normativa no 1 de 2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, a qual recomenda que a prisão preventiva do acusado não ultrapasse o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) no procedimento ordinário. Logo, não há o alegado excesso do prazo prisional na hipótese concreta, inexistindo qualquer ilegalidade na restrição cautelar afeta à demanda. De outro lado, apenas se projetado o tempo de prisão provisória para a data da assentada marcada para o dia 14/04/2023, às 15h, é que de certo modo o tempo de segregação cautelar poderia ser considerado ultrapassado. Entretanto, ainda que superado tal prazo, é notório que a legislação processual penal vigente não traz em seu bojo prazo fatal e improrrogável para a manutenção da legalidade de prisões preventivas relativamente à duração do processo, mas se trata apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características dos acusados para decidir sobre eventual revogação da prisão. E, conforme bem explicitado acima, não há como visualizar rigorosamente nenhum fato novo a justificar a revisão da decisão que decretou a custódia cautelar dos acusados, bem como, em análise inversa, é possível visualizar, ainda, a presença dos requisitos que sugerem a manutenção do risco à garantia da ordem pública. Por derradeiro, registro que a interpretação do texto expressa no parágrafo único do artigo 316 da legislação processual penal adotada pelos Tribunais Superiores é a de que “a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”, como de fato ocorre neste ato decisório. Isto posto, à luz das razões acima evidenciadas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar formulados pelas Defesas e, de consequência, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados LUÃ DANTAS SCERNI e MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS. Intimem-se as Defesas e o Ministério Público desta decisão. Dê-se seguimento ao feito, com a adoção das providências necessárias para a realização da audiência designada para o dia 14/04/2023, às 15h. Publique-se. Intimem-se.” Após a audiência de instrução, sobreveio a decisão de ID 155954275: “Analisando a marcha processual até então desenvolvida e sem antecipar a análise do mérito da causa, verifico que não é o caso de se acolher o pleito revogatório da constrição cautelar formulada pela Defesa de LUÃ DANTAS. Primeiro, a situação prisional do requerente foi deliberada recentemente por este juízo por meio da decisão proferida em 06/03/2023 (ID 151419083), não havendo fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva outrora decretada, dada a periculosidade do acusado LUÃ, o qual ostenta condenações definitivas por porte de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito e disparo de arma de fogo, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, por corrupção de menores e associação criminosa, por receptações praticadas em 04/2021. Segundo, a diligência complementar requerida pelo Ministério Público na audiência de instrução realizada em 14/04/2023, foi deferida por este juízo também em benefício dos dois acusados, uma vez que o exame de confronto entre os vestígios coletados no IP e os padrões papiloscópicos de ambos os réus poderá demostrar suas completas desvinculações com os eventos delituosos. Assim, considero que, por ora, não existe excesso do prazo prisional na hipótese concreta, inexistindo qualquer ilegalidade na restrição cautelar afeta à demanda. Isso porque, como sabido, a legislação processual penal vigente não traz em seu bojo prazo fatal e improrrogável para a manutenção da legalidade de prisões preventivas relativamente à duração do processo, mas se trata apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características dos acusados para decidir sobre eventual revogação da prisão. Neste ponto, a fim de não haver alongamento indevido do prazo de prisão, o exame deferido deverá ser juntado no prazo de 15 (quinze) dias e depois de colhidas as alegações finais da partes os autos virão conclusos para a prolação de sentença, ocasião em que também será reavaliada a prisão dos acusados. Isto posto, à luz das razões acima evidenciadas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar formulado pela Defesa e, de consequência, MANTENHO a prisão preventiva do acusado LUÃ DANTAS SCERNI. Dê-se seguimento ao feito, oficiando ao II, com cópia da denúncia e do ID 142003684, para que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização de exame de confronto entre os vestígios coletados e os padrões papiloscópicos de ambos os réus. Por fim, com a resposta do ofício, dê-se vista ao Ministério Público e às Defesas para apresentação de memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias. Tudo feito, anote-se conclusão para sentença. Publique-se. Intimem-se.” Não se vislumbra coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada na manutenção da ordem pública, em razão da gravidade dos fatos, diante da situação concreta de perigo gerado pela liberdade do paciente. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante no 1448/2022-27aDP, Ocorrência Policial no 9722/2022-27aDP, bem como nos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo. A decisão que converteu a prisão em preventiva foi mantida em anterior HC (0737721-07.2022.8.07.0000) por esta Turma Criminal. A denúncia dá o paciente como incurso art. 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, e art. 14 da Lei no 10.826/2003 (ID 142001727). Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima não superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). Contudo, conforme consta, apesar de os crimes serem cometidos sem violência ou grave ameaça, o paciente ostenta condenações definitivas por porte de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito e disparo de arma de fogo, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, por corrupção de menores e associação criminosa e por receptações praticadas em 04/2021. Foi realizada audiência no dia 14.04.2023 (ID 155697850), estando o feito aguardando resposta de realização de exame de confrontação (ID 160705754), não havendo que se falar em excesso de prazo. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada e não se vislumbrando fato novo a modificar a situação do paciente, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do presente Habeas Corpus. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR